Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705014-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CPMARRA TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CPMARRA TECNOLOGIA LTDA – ME contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743070-22.2021.8.07.0001, ajuizada em face de TIAGO CARDOSO DA SILVA. Intime-se a agravante para ciência e manifestação quanto à documentação apresentada com as contrarrazões (IDs 34081620/34081622), nos moldes do art. 437, §1o, CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator